Tribunal: CARF
Processo: 13074.724585/2023-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 20/12/2018, 20/12/2019
MULTA ISOLADA DO ART. 18, §§ 2o e 6o DA LEI 10.833/03. NÃO-HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO FALSA. CONFIGURAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, em razão de não-homologação da compensação, exige-se da autoridade lançadora a demonstração da ocorrência de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, não fazendo qualquer referência a exigência de comprovação de dolo, fraude ou simulação.
Correta a imputação de multa isolada de 150% quando o contribuinte declara em GFIP possuir créditos, relativos a retenções pela prestação de serviços, oriundos de notas fiscais canceladas, o que revela não haver direito líquido e certo à compensação e atesta a falsidade da declaração.

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Não se configura denúncia espontânea quando a retificação das declarações ocorre após o início da ação fiscal, afastando a aplicação do art. 138 do CTN.

MULTA ISOLADA E MULTA DE MORA. CONCOMITÂNCIA.
A multa moratória de 20%, decorrente do não pagamento dos tributos nos prazos previstos, não se confunde com a multa isolada aplicada quando constatada compensação indevida fundada em declaração falsa apresentada pelo sujeito passivo. Ambas decorrem de lei e não podem ser afastadas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13074.724585/2023-30
ACÓRDÃO
2003-006.904 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 20/12/2018, 20/12/2019
MULTA ISOLADA DO ART. 18, §§ 2o e 6o DA LEI 10.833/03. NÃO-
HOMOLOGAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO.
DECLARAÇÃO
FALSA.
CONFIGURAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA
PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, em razão de não-homologação da
compensação, exige-se da autoridade lançadora a demonstração da
ocorrência de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo,
não fazendo qualquer referência a exigência de comprovação de dolo,
fraude ou simulação.
Correta a imputação de multa isolada de 150% quando o contribuinte
declara em GFIP possuir créditos, relativos a retenções pela prestação de
serviços, oriundos de notas fiscais canceladas, o que revela não haver
direito líquido e certo à compensação e atesta a falsidade da declaração.

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. INÍCIO DE PROCEDIMENTO
FISCAL.
Não se configura denúncia espontânea quando a retificação das
declarações ocorre após o início da ação fiscal, afastando a aplicação do
art. 138 do CTN.

MULTA ISOLADA E MULTA DE MORA. CONCOMITÂNCIA.
A multa moratória de 20%, decorrente do não pagamento dos tributos nos
prazos previstos, não se confunde com a multa isolada aplicada quando
Fl. 12262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.904 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.724585/2023-30
2
constatada
compensação
indevida
fundada
em
declaração
falsa
apresentada pelo sujeito passivo. Ambas decorrem de lei e não podem ser
afastadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário interposto, não se apreciando tanto as alegações atinentes à
Representação Fiscal para Fins Penais como aquelas sem interesse recursal, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 12207/12216 interposto contra decisão da
DRJ 06, de fls. 12189/12193, a qual julgou procedente o lançamento de multa isolada de 150% por
falsidade de compensações. O presente processo está relacionado ao processo no
19613.731851/2022-31 (apenso e julgado em conjunto com os presentes autos), que tem por
objeto a cobrança do crédito tributário oriundo da glosa de compensações, razão pela qual as
cópias dos documentos e do Despacho Decisório proferido no citado processo foram acostados a
estes autos, pois a autoridade fiscal faz remissão aos fatos neles estampados para lavratura da
presente multa.
Conforme auto de infração de fls. 02/05, a multa aplicada perfaz o valor de R$
500.340,48 e foi aplicada com base no art. 18, §§ 2o e 6o, da Lei no 10.833/03, com redações dadas
pelas Leis no 11.488/2007 e no 13.670/2018.
Fl. 12263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.904 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.724585/2023-30
3
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 08/15:
1. Este relatório é parte integrante do Auto de Infração, formalizado nos autos do
Processo Digital no 13074.724585/2023-30, referente à multa isolada de 150%
(cento e cinquenta por cento) prevista no art. 18, caput e §§ 2o e 6o, da Lei no
10.833, de 29/12/2003, nas redações dadas pelas Leis no 11.488, de 15/06/2007,
e no 13.670, de 30/05/2018, e incidente sobre os débitos compensados
indevidamente com falsidade nas Declarações de Compensação (DCOMP) não
homologadas, conforme exposto adiante, com informações e documentos
copiados do Processo Digital no 19613.731851/2022-31.
(...)
14. Após a análise das alegações e das cópias dos documentos apresentados pelo
contribuinte, as compensações das contribuições previdenciárias declaradas nas
DCOMP controladas no Processo Digital no 19613.731851/2022-31 acima
identificadas, não foram homologadas em razão de terem sido utilizados créditos
inexistentes declarados na GFIP exportada da competência 06/2018 do CNPJ:
[...]/0018-63, enviada em 05/07/2018 (Controle no MgznRbrW6WF0000-1),
fundados em retenções sem comprovação e relativas a notas ficais canceladas,
cujos valores foram estornados (cancelados) da contabilidade, consoante exposto,
detalhadamente, no referido Despacho Decisório no 5.741/2023 supracitado,
conforme cópia anexada ao presente processo, não havendo fundamento legal
para a manutenção de créditos inexistentes na GFIP, conforme já lhe havia sido
informado, consoante o item 6 do TIF no 38.201/2022, o que comprova a
falsidade das declarações de compensação (DCOMP), cujos valores indevidos
foram, deliberadamente, mantidos em GFIP, desde esses cancelamentos, mesmo
tendo sido o contribuinte advertido da impossibilidade de sua utilização e
concedido prazo suficiente para a sua exclusão dessa GFIP, a qual não foi
promovida.
15. Note-se que o sujeito passivo em epígrafe (TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS
S/A, CNPJ: [...]/0001-15) passou a entregar DCTFWeb (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos) em
substituição à GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social) a partir da competência 08/2018,
mediante a utilização do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), consoante previsto no art. 4o da Instrução
Normativa (IN) RFB no 1787, de 07/02/2018, e, portanto, aplica-se, ao presente
caso, o art. 74 da Lei no 9.430/1996, conforme estabelecido no art. 26-A, I, da Lei
no 11.457, de 16/03/2007, incluído pela Lei no 13.670, de 30/05/2018.
16. Portanto, para as compensações realizadas nas DCOMP relativas à
competência 06/2018 do CNPJ: [...]/0018-63, com a utilização de créditos
inexistentes, os quais, evidentemente, não possuem liquidez e certeza, impõe-se
a multa isolada de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor total do
débito indevidamente compensado, prevista no art. 18, caput e §§ 2o e 6o, da Lei
Fl. 12264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.904 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.724585/2023-30
4
no 10.833, de 29/12/2003, nas redações dadas pelas Leis no 11.488, de
15/06/2007, e no 13.670, de 30/05/2018.
17. Destarte, em decorrência da não homologação das referidas DCOMP
controladas no Processo Digital no 19613.731851/2022-31, com a comprovação
da falsidade das declarações, o art. 18, caput e §§ 2o e 6o, da Lei no 10.833, de
29/12/2003, e suas alterações, abaixo transcritos, impõem a aplicação da multa
isolada de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor total do débito
indevidamente compensado:
(...)
CONCLUSÃO
19. Ante o exposto, e em razão da homologação das declarações de
compensações (DCOMP)controladas no Processo Digital no 19613.731851/2022-
31, com falsidade de declaração, aplica-se a multa isolada de 150% (cento e
cinquenta por cento) sobre o valor total do débito indevidamente compensado,
nos termos do art. 18, caput e §§ 2o e 6o, da Lei no 10.833/2003 e suas alterações,
no valor total de R$ 500.340,48 (quinhentos mil, trezentos e quarenta reais e
quarenta e oito centavos), conforme a tabela abaixo:

[imagem à fl. 15]

Impugnação
Devidamente intimada do lançamento em 22/03/2023 (fl. 12118), a RECORRENTE
apresentou a impugnação de fl. 12125/12133 em 20/04/2023 (fl. 12123). Em razão da clareza
didática do resumo elaborado pela DRJ06 das razões de defesa apresentadas, adota-se, ipsis
litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
A multa de 150% somente tem cabimento em situações excepcionais, com
comprovação de fraude ou sonegação dolosa.
Informa que atendeu, de forma tempestiva, todas intimações que lhe foram
dirigidas.
Alega que o posicionamento do CARF a respeito é de que a desídia ou
desobediência ao atendimento de intimações é necessário para a aplicação da
multa.
Entende que sua boa-fé vem, inclusive, demonstrada pela retificação da
declaração apresentada, mesmo que não admitida, o que entende ter sido um
cerceamento de seu direito de defesa.
Alega que seria dupla penalização dado que a compensação não homologada já é
penalizada com multa de 20%. Cita decisões sobre não cumulatividade de multa
de ofício e multa isolada.
Fl. 12265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.904 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.724585/2023-30
5
Pede suspensão da exigibilidade do lançamento ante a pendência de decisão no
processo de homologação de compensação.
Ao final, pede a nulidade do lançamento por falta de dolo, ou por aplicação em bis
in idem, pede a redução da multa nos termos da Lei 8.218/1991, a revogação da
Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), o não impedimento a certidão de
regularidade e a não inclusão no CADIN.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ 06 julgou procedente o lançamento,
conforme ementa abaixo (fls. 12189/12194):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 20/12/2018 a 20/12/2019
COMPENSAÇÃO. MULTA.
A multa isolada de 150% na compensação indevida decorre da constatação de
inserção de dados com falsidade relativos ao direito creditório.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE foi devidamente intimada da decisão da DRJ em 17/06/2024,
conforme termo de ciência por abertura de mensagem de fl. 12203, e apresentou recurso
voluntário de fls. 12207/12216 em 17/07/2024 (fl. 12205).
Em suas razões, reiterou os termos da impugnação apresentada.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço em parte.
Fl. 12266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.904 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.724585/2023-30
6
Isso porque, em suas razões, a RECORRENTE apresenta argumentos de defesa em
face da Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP, os quais não merecem conhecimento.
Como já indicado pelo acórdão recorrido, não compete ao CARF a análise das
questões envolvendo a RFFP, conforme expõe a Súmula CARF no 28, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Ademais, a RECORRENTE pleiteia a suspensão da exigibilidade da cobrança da multa
lavrada até o julgamento definitivo do processo de crédito n° 19613.731851/2022-31, envolvendo
a homologação de compensação.
Assim, além da suspensão da cobrança, pleiteia não seja impedida de
emitir/renovar certidão de regularidade, assim como não seja incluída no CADIN, SERASA e outros
Órgãos de Proteção e Defesa do Consumidor.
Contudo, não há litígio em relação às citadas matérias, eis que a DRJ de origem se
pronunciou expressamente acerca dos temas, conforme o seguinte trecho do acórdão recorrido
(fls. 12192/12193):
Inicialmente, deve-se assinalar que a impugnação tempestiva e revestida dos
demais requisitos suspende a exigibilidade do crédito tributário impugnado (art.
151, CTN), não impedindo a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa,
conforme previsto no art. 206 do Código Tributário Nacional (CTN). Da mesma
maneira, o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal (Cadin) contém informação de pessoas físicas e jurídicas que sejam
responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e não pagas, nos termos do art.
2o da Lei 10.522/2002, o que, no presente momento, não é o caso do impugnante
nos créditos tributários objeto do presente processo.
Portanto, deixo de conhecer destas partes do recurso.

I. MÉRITO
I.a. Multa Isolada por Falsidade na Compensação
Entende a RECORRENTE que a multa objeto destes autos somente deveria ser
aplicada em hipóteses excepcionais, mediante a comprovação cabal da prática de fraude ou
sonegação dolosa pelo contribuinte, conceitos definidos pela Lei 4.502/64, mas jamais a mera
divergência de interpretação jurídica entre fisco e contribuinte.
Afirma que atendeu de forma tempestiva todas as intimações durante a
fiscalização, o que demonstra sua boa fé e o cumprimento dos normativos legais.
Fl. 12267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.904 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.724585/2023-30
7
Reitera que demonstrou muito mais que boa-fé, pois realizou as devidas
retificações indicadas pelo Fisco na sua declaração GFIP referente ao período de 06/2018 durante
o procedimento fiscalizatório, as quais, contudo, não foram admitidas pelo Fisco, conforme
constou expresso nos itens 55 e 56 do Despacho Decisório objeto do processo n°
19613.731851/2022-31. Porém, a autoridade fiscal sequer mencionou no Relatório Fiscal deste
processo a transmissão de GFIP retificadora (fato que julgou de extrema importância).
Portanto, concluiu ser totalmente indevida a aplicação da penalidade.
O relatório fiscal claramente relata como motivo ensejador da referida penalidade o
fato de a RECORRENTE ter apresentado informação falsa na GFIP, consistente na manutenção de
créditos oriundos de notas fiscais canceladas, ensejando na compensação indevida de
contribuições previdenciárias.
Conforme consignado pela autoridade fiscal, os créditos declarados foram
fundamentados em retenções sem comprovação e vinculadas a notas fiscais posteriormente
canceladas, cujos valores foram estornados da contabilidade da contribuinte. Não obstante, tais
créditos permaneceram informados na GFIP e foram utilizados como base para a apresentação de
Declarações de Compensação (DCOMP), o que levou à não homologação das compensações
realizadas.
Conforme sedimentou a autoridade lançadora e reiterou a DRJ de origem, a
RECORRENTE teve a oportunidade de retificar sua declaração, mas manteve a informação
incorreta, o que denota a vontade em manter a informação inverídica, conforme trecho abaixo
extraído do acórdão recorrido (fl. 12193):
A questão da falsidade detectada decorre do fato de se ter constatado utilização
de notas canceladas na apuração do direito creditório. Sendo oportunizado
retificar a declaração, o contribuinte manteve a informação incorreta. Tal
comportamento nos denota a vontade da prática ou manutenção da informação
inverídica. No processo de glosa da compensação (19613.731851/2022-31) houve
também essa mesma análise.
Neste ponto, a RECORRENTE questiona que não foi observada a tentativa de
retificação mediante GFIP retificadora apresentada em 24/11/2022. Contudo, não merece
prosperar seu inconformismo haja vista a ausência de denúncia espontânea por parte da
contribuinte. Sobre o tema, em razão da intrínseca relação das matérias, colaciono trecho do
acórdão proferido nos autos do processo apenso no 19613.731851/2022-31, apreciado em
conjunto com o presente caso na mesma sessão de julgamento:
Neste sentido, não procede a alegação da contribuinte no sentido de inexistência
de qualquer prejuízo ao erário, pois a mesma se valeu de créditos oriundos de
notas fiscais canceladas para compensar débitos por ela própria reconhecidos e
declarados.
Fl. 12268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.904 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.724585/2023-30
8
Com efeito, a compensação constitui modalidade de extinção do crédito
tributário, nos termos do art. 156, II, do CTN. Ao declarar a compensação, o
sujeito passivo promove, desde logo, a extinção do débito, ainda que sujeita à
ulterior verificação pela autoridade fiscal no exercício de sua atividade de
fiscalização, sendo certo que tal análise pode não acontecer. Caso não haja
contestação no prazo legal, a extinção opera-se de forma definitiva, produzindo
todos os seus efeitos.
Nesse contexto, a utilização de créditos inexistentes – oriundos de notas fiscais
canceladas – para extinguir débitos regularmente constituídos configura, sim,
potencial lesão ao erário, na medida em que pode resultar na extinção indevida
de créditos tributários sem a correspondente contraprestação financeira.
Conforme explanado pela DRJ de Origem, “caso houvesse denúncia espontânea,
nos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN), de fato, nenhum
prejuízo ao erário seria detectável, já que a própria lei permite tal procedimento”
(fl. 12214). Contudo, não ocorreu a mencionada denúncia espontânea no
presente caso, visto que a tentativa de apresentação de declaração retificadora
ocorreu em 24/11/2022 (item 55 do despacho decisório – fl. 12093), após início
do procedimento administrativo, ocorrido em 20/06/2022 (fls. 73 e 81).
Além disso, como exposto pela DRJ de origem (e não contestado pela
contribuinte), a fiscalização verificou que a GFIP retificadora ainda mantinha
retenções indevidas, relativas a notas fiscais canceladas, o que reforça sua
ineficácia para comprovar o direito creditório.
Dessa forma, configura-se precisamente a hipótese prevista no art. 18, caput e §§
2o e 6o, da Lei no 10.833/03, que prevê a aplicação de multa isolada quando constatada
compensação indevida fundada em declaração falsa apresentada pelo sujeito passivo, nos
seguintes termos:
Lei no 10.833/03
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado.
(...)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à compensação de que trata o
inciso I do caput do art. 26-A da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
Fl. 12269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.904 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.724585/2023-30
9
Para bem expor a fundamentação legal, cito a legislação mencionada nos
dispositivos acima transcritos:
Medida Provisória no 2.158-35/2001
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.

Lei no 11.457/2007
Art. 26-A. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
I - aplica-se à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o
desta Lei efetuada pela sujeito passivo que utilizar o Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), para
apuração das referidas contribuições, observado o disposto no § 1o deste artigo;

Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão
Entendo que para aplicação da multa isolada prevista no dispositivo acima é
irrelevante a existência de dolo específico do contribuinte na prática de ato ilícito, bastando
apenas a comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Isto porque,
em nenhuma passagem do dispositivo legal em comento, o legislador atribuiu qualquer
necessidade de comprovação de dolo.
Percebe-se que a legislação acima transcrita não condiciona a aplicação da multa à
existência de ilícito praticado. Deste modo, para caracterizar a aplicação da multa, basta que se
comprove a falsidade da declaração apresentada, ou seja, a inexistência de direito “líquido e
certo” à compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na
conduta do contribuinte.
Fl. 12270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.904 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.724585/2023-30
10
Também não se confunde falsidade com fraude. Neste sentido, adoto como
fundamento trecho do voto proferido pela Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, no
Acórdão no 9202-004.341, julgado por esta 2a Turma da CSRF em 24/08/2016:
Ou seja, o legislador determina a aplicação de multa de 150% quando se trata de
falsidade de declaração, sem que no mencionado dispositivo, tenha a autoridade
fiscal, mencionado a necessidade de imputação, de dolo, fraude ou mesmo
simulação na conduta do contribuinte.
Mas, qual o limite entre a caracterização de simples informação inexata, ou sem
que o recorrente tenha legitimidade para exercer naquele momento o direito e a
falsidade propriamente dita? Ao efetivar compensação sobre valores de
contribuições ao qual não demonstrou o recorrente ter efetivamente promovido
o recolhimento, procedeu o recorrente a informação de existência de crédito na
verdade inexistente, indicando nítida falsidade de declaração.
(...)
Neste ponto, entendo pertinente transcrever o voto do ilustre Conselheiro Kleber
Ferreira de Araujo, que tratou com muita propriedade a questão:
‘Verifica-se de início que a lei impõe como condição para aplicação da multa
isolada que tenha havido a comprovada falsidade na declaração apresentada.
Assim, para que o fisco possa impor a penalidade de 150% sobre os valores
indevidamente compensados, é imprescindível a demonstração de que a
declaração efetuada mediante a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social GFIP contém falsidade, ou
seja, não retrata a realidade tributária da declarante.
Pesquisando
o
significado
do
termo
falsidade
em
http://www.dicionariodoaurelio.com, obtém-se o seguinte resultado:
‘s.f. Propriedade do que é falso. / Mentira, calúnia. / Hipocrisia; perfídia. / Delito
que comete aquele que conscientemente esconde ou altera a verdade.’
Inserindo esse vocábulo no contexto da compensação indevida é de se concluir
que se o sujeito passivo inserir na guia informativa créditos que decorrentes de
contribuições incidentes sobre parcelas integrantes do salário-de-contribuição,
evidentemente cometeu falsidade, haja vista ter inserido no sistema da
Administração Tributária informação inverídica no intuito de se livrar do
pagamento dos tributos.
Vale ressaltar que legislador foi bastante feliz na redação do dispositivo encimado,
posto que utilizou-se do art. 44 da Lei n. 9.430/1996 apenas para balizar o
percentual de multa a ser aplicado, não condicionando à aplicação da multa à
ocorrência das condutas de sonegação, fraude e conluio, definidas
respectivamente nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/1964.
Esse opção legislativa serviu exatamente para afastar os questionamentos de que
a mera compensação indevida não representaria os ilícitos acima, nos casos em
Fl. 12271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.904 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.724585/2023-30
11
que o sujeito passivo tivesse declarado corretamente os fatos geradores, posto
que não se poderia falar em sonegação ou fraude fiscal.’
(...)
Contudo, não há que se confundir fraude com falsidade, tendo em vista que se o
legislador, quisesse atribuir a mesma natureza as duas penalidades, teria
simplesmente determinado a aplicação do art. 44, § 1o da 9430/1996.”
Neste ponto, o que pode ser entendido como falsidade? Segundo o dicionário
Michaelis (http://michaelis.uol.com.br/busca?id=a7pE), falsidade pode ser definido como:
Falsidade / fal·si·da·de / sf
1 Qualidade ou natureza do que é falso, daquilo ou daquele que é mentiroso,
enganador, apesar de parecer verdadeiro.
2 Coisa falsa, enganadora, ilusória; mentira, calúnia.
3 Atitude ou comportamento próprio de quem é falso; crocodilagem, fingimento,
hipocrisia, dissimulação.
4 Tendência ou falha de caráter voltada para a traição; perfídia, deslealdade.
5 JUR Ato criminoso contra a fé pública cometido por aquele que esconde ou
altera a verdade, conscientemente, com a intenção de lesar ou obter vantagem
de alguém.
Infere-se que falsidade é intrinsicamente relacionado àquilo que não é verdadeiro,
apesar de parecer sê-lo. É bastante relevante o conceito de falsidade apresentado no art. 299 do
Código Penal, que caracteriza a ocorrência do crime de falsidade ideológica quando o agente:
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante:
Deste modo, sendo comprovado que foi inserido na GFIP informação
absolutamente divergente da realidade, ainda que não seja comprovado o dolo específico do
agente na realização desta conduta, resta caracterizada a ocorrência da falsidade de declaração de
compensação.
Isto porque a compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário,
prevista no art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional (“CTN”), a qual autoriza que o
contribuinte utilize créditos líquidos e certos em face da fazenda pública para satisfazer débitos
vencidos ou vincendos, conforme determina o artigo 170 do CTN, que assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 12272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.904 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.724585/2023-30
12
Percebe-se do panorama legislativo exposto, que o instituto da compensação, por
um lado, autoriza o contribuinte a extinguir os créditos tributários por ele devidos, sob condição
de posterior homologação pela Fazenda Pública, mas, em contrapartida, autoriza ao Fisco, no caso
de compensação considerada indevida ou incorreta, negar sua homologação e proceder à
cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Deste modo, apenas poderão ser objeto de compensação os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Ademais, se a compensação, além de ter sido indevida, for feita com falsidade na
declaração apresentada, haverá mais uma penalização pecuniária, a chamada multa isolada.
Diferentemente da multa de ofício e da multa de mora, a chamada multa isolada
não busca penalizar a ausência de arrecadação do tributo (como o é a multa de ofício), tampouco
a arrecadação a destempo (papel da multa de mora), mas sim sancionar a utilização indevida do
efeito extintivo das compensações, coibindo a utilização indevida deste mecanismo por parte dos
contribuintes.
Desta feita, tendo a autoridade fiscal demonstrado que as compensações
declaradas nas DCOMP tiveram como fundamento créditos inexistentes, mantidos indevidamente
em GFIP mesmo após o cancelamento das operações que lhes deram origem, aliada à ausência de
denúncia espontânea por parte da RECORRENTE, resta evidenciada a falsidade das informações
prestadas pelo contribuinte.
Portanto, é legítima a aplicação da multa isolada de 150% sobre o valor total do
débito indevidamente compensado, nos termos da legislação de regência.

I.b. Aplicação de Penalidade em Duplicidade
Quanto ao pedido alternativo, consistente na afirmação de que haveria bis in idem
na cobrança da presente multa em conjunto com a multa de mora de 20% aplicada no processo no
19613.731851/2022-31 em razão da não homologação da compensação pleiteada, entendo
insubsistente o entendimento da RECORRENTE.
A multa isolada objeto destes autos pode – e deve – ser aplicada
concomitantemente à multa moratória de 20%, pois possuem embasamento legal diferentes e
não conflitantes entre si.
A lei no 8.212/91 prevê no seu art. 89, § 9o, o seguinte:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Fl. 12273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.904 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.724585/2023-30
13
(...)
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.

Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Lei no 9.430/96
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998)
(Vide Lei no 9.716, de 1998)
Ou seja, a multa isolada do art. 18, caput e §§ 2o e 6o, da Lei no 10.833/03 não se
confunde com a multa de mora decorrente do não pagamento nos prazos previstos na legislação
específica. Ambas decorrem de lei e, portanto, não podem ser afastadas sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, não procede o pleito da RECORENTE.
Fl. 12274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.904 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13074.724585/2023-30
14

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário,
deixando de apreciar as alegações relativas à Representação Fiscal para Fins Penais assim como
em relação às matérias sem litígio instaurado nos autos. Na parte conhecida, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 12275
DF CARF MF
Original